Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERCENTUAIS DA LEP. REINCIDÊNCIA. NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a definição do percentual de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, relativamente à reincidência considerada na oportunidade de unificação das penas, estendendo esse requisito para a totalidade das penas impostas ao agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos tem por base o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.964/2019, que estabeleceu como condição objetiva à progressão de regime, percentuais diferenciados de cumprimento de pena, de acordo com a natureza do delito e com a primariedade ou reincidência do apenado.
III. Razões de decidir
3. No que interessa ao presente caso, sendo condição pessoal do apenado, quando verificada sua reincidência, impõe-se a consideração como requisito objetivo para a concessão dos benefícios do cumprimento das penas unificadas, ainda que não tenha sido considerado reincidente em alguma das sentenças condenatórias, de modo que o percentual de cumprimento de pena a ser exigido para efeito de progressão de regime, com fulcro na compreensão jurisprudencial hodierna, é de 20% (vinte por cento) da pena, na forma do art. 112, inc. II, da LEP.
4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as condições do apenado, inclusive a reincidência, devem ser observadas pelo Juízo da execução penal na unificação de todas as penas, de modo que, em decorrência da unificação das sanções penais e da reincidência, falece ao agravante direito em promover a execução penal segundo parâmetros diferenciados. Tema 1208 STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.